Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-26.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-26.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE
RECONHECIDA
.
PROVIMENTO.

1. O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O CPC/15, por sua vez, em seu art. 489, buscando concretizar a disposição constitucional, enumera uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional.

2. Da leitura da sentença combatida, percebe-se que o juízo
a quo
não observou as disposições legais referidas, proferindo sentença sem a devida fundamentação. Com efeito, rejeitou a tese da executada, ora apelante, sobre a inexistência de regular exercício do poder de polícia a embasar a cobrança da taxa, sob o fundamento de que “
a exceção de pré-executividade não permite aprofundar questões fáticas complexas que demandem produção de provas”.
Contudo, não se trata de exceção de pré-executividade, mas de embargos à execução, restando clara a deficiência na fundamentação utilizada pelo juiz de piso.

3. Ademais, constata-se que a sentença tratou de matérias que não foram objeto dos embargos à execução, tais como: existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo; usurpação de competência privativa da União pela municipalidade; proporcionalidade da multa.

4. Ora, para o efetivo enfrentamento das matérias alegadas pelas partes, não bastam meras referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada, afastadas ou acolhidas as teses apresentadas.

5.Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo a quo julgue novamente o feito.

APELAÇÃO PROVIDA.
SENTENÇA ANULADA

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000338
-
26
.20
23
.8.05.0
191
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

e apelado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para

ANULAR A SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.